Tribunal: STJ
Processo: 0000010-42.2002.8.10.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731563 - MA (2024/0322122-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
AGRAVADO
: VALDIMIR LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PARAIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO LIMA SOUSA - MA006318
HELIO RODRIGUES DIAS - MA004775
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DA
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR QUASE DUAS DÉCADAS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA
284/STF).
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO TEMPESTIVO,
MAS QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTOS APTOS A
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. REVERSÃO DO
ENTENDIMENTO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORADOS
OS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS PARA 15% (ART. 85, § 11o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Maranhão que manteve sentença de extinção de
execução por título extrajudicial, em razão da prescrição
intercorrente, após 20 anos de trâmite processual.
2. A agravante alega que a prescrição intercorrente não se
aplica, pois a paralisação do processo não decorreu de sua
inércia e que sempre buscou efetivar meios para encontrar bens
penhoráveis.
3. O acórdão recorrido concluiu pela inércia do agravante,
resultando na prescrição do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição
intercorrente pode ser afastada em razão da alegada diligência
do exequente na busca de bens do devedor, mesmo diante de
paralisação processual prolongada; e (ii) determinar se é
possível o reexame de provas em sede de recurso especial,
considerando a alegação de que a paralisação do processo não
decorreu da inércia do exequente, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50986089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a48ce508-5686-427d-8f18-9c6b091090fe

5. A Corte de origem entendeu que a prescrição intercorrente se
inicia automaticamente após um ano da intimação da parte
exequente da primeira tentativa de constrição frustrada, ainda
que não haja intimação específica.
6. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por
quase duas décadas (de
a
), sem
24/02/2003
06/04/2021
qualquer diligência frutífera, o que enseja o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
7. A argumentação do agravante demanda reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
IV - DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do REsp.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a48ce508-5686-427d-8f18-9c6b091090fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731563 - MA (2024/0322122-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
AGRAVADO
: VALDIMIR LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PARAIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO LIMA SOUSA - MA006318
HELIO RODRIGUES DIAS - MA004775
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DA
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR QUASE DUAS DÉCADAS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA
284/STF).
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO TEMPESTIVO,
MAS QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTOS APTOS A
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. REVERSÃO DO
ENTENDIMENTO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORADOS
OS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS PARA 15% (ART. 85, § 11o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Maranhão que manteve sentença de extinção de
execução por título extrajudicial, em razão da prescrição
intercorrente, após 20 anos de trâmite processual.
2. A agravante alega que a prescrição intercorrente não se
aplica, pois a paralisação do processo não decorreu de sua
inércia e que sempre buscou efetivar meios para encontrar bens
penhoráveis.
3. O acórdão recorrido concluiu pela inércia do agravante,
resultando na prescrição do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição
intercorrente pode ser afastada em razão da alegada diligência
do exequente na busca de bens do devedor, mesmo diante de
paralisação processual prolongada; e (ii) determinar se é
possível o reexame de provas em sede de recurso especial,
considerando a alegação de que a paralisação do processo não
decorreu da inércia do exequente, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50740440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 86d3dc22-4032-4146-94df-e9e54d9ec14d

5. A Corte de origem entendeu que a prescrição intercorrente se
inicia automaticamente após um ano da intimação da parte
exequente da primeira tentativa de constrição frustrada, ainda
que não haja intimação específica.
6. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por
quase duas décadas (de
a
), sem
24/02/2003
06/04/2021
qualquer diligência frutífera, o que enseja o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
7. A argumentação do agravante demanda reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
IV - DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do REsp.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso
especial (e-STJ fls. 276-277).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 276-277), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. ):
DECISÃO. O Banco do Nordeste do Brasil S. A. interpõe recurso
especial, com fundamento no art. 105, inciso III, "a" e "c" da CF,
visando à reforma do acórdão lavrado pela 1a Câmara de Direito
Privado do TJ/MA. Na origem, o recorrente ingressou com execução
de título executivo extrajudicial em face dos recorridos, por dívida
decorrente de cédula de crédito rural. O processo foi suspenso
sucessivas vezes por conta das Leis Federais n. 12.844/2013 e 13.340
/2016. Na sequência, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo,
por reconhecer a prescrição intercorrente (Id.23502689 - Pág. 35/45).
A 1a Câmara de Direito Privado negou provimento a apelação
interposta pelo recorrente, ao fundamento de que “[...] descabe se
cogitar a invocação da Lei no 13.340/2016 in casu, uma vez que não
houve a efetiva observância de um processo de renegociação entre o
banco e o devedor" (Id.27308634). Os embargos de declaração
opostos ao acórdão foram rejeitados (Id.35797374). Nas razões do
recurso especial, o recorrente pede a reforma do acórdão, alegando
que a prescrição intercorrente não está caracterizada no presente
Documento eletrônico VDA50740440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 86d3dc22-4032-4146-94df-e9e54d9ec14d

caso (Id. 36212038). Sem contrarrazões, por inércia. É o relatório.
Decido. Configurados os pressupostos genéricos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame dos pressupostos
específicos do recurso especial. As razões recursais são vagas, não
indicando de forma precisa os dispositivos legais que teriam sido
violados pelo acórdão impugnado, o que configura deficiência de
fundamentação e impede o prosseguimento do recurso, na forma da
Súmula 284 do STF. Assim: “A via estreita do recurso especial exige a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo
incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do
STF” (AgInt no R Esp 2105674, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a
Turma, j. em
). E mais: ARE 1474732, rel. Ministro LUÍS
29/04/2024
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. em 19.3.2024). Fica
prejudicada a admissibilidade do recurso pela alínea ‘c’, na medida em
que “[A] análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a
tese sustentada esbarra em óbice de admissibilidade quando do
exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional” (AgInt no AgInt no AR Esp 2367865 / MA, rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. em
). Ante o exposto,
22/04/2024
inadmito o recurso especial (CPC, art. 1.030, V)

Da prescrição intercorrente:
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Maranhão reconheceu a
prescrição intercorrente em razão da inércia evidente da exequente, conforme
trecho que ora se transcreve (e-STJ , fl. 231).

E, na espécie, como bem entendeu a sentença ora apelada, “o
exequente utiliza-se de sucessivas suspensões do feito e da pretensa
suspensão da prescrição, abdicando de trilhar o caminho da diligência,
para obter meios de satisfazer o seu crédito. Ocorre, porém, que esta
situação não pode se eternizar, pois o ordenamento jurídico não
admite a existência de demandas eternas, porquanto, ou há satisfação
do crédito, ou deve haver o reconhecimento da incidência da
prescrição intercorrente."
Decerto, descabe se cogitar a invocação da Lei no 13.340/2016 in
casu, uma vez que não houve a efetiva observância de um processo
de renegociação entre o banco e o devedor, restando evidente que o
feito, que já dura mais de 2 0 (vinte) anos, desenvolve-se sem os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular,
.
logo, tenho que não merece reparo a sentença que extinguiu o feito

No caso em tela, temos que a execução foi ajuizada em 25.07.2002,
com despacho inicial de citação do devedor em 06.08.2002; A primeira diligência de
localização do executado ou de constrição de bens sem sucesso ocorreu em
24.02.2002, da qual ficou ciente o exequente em 19.11.2003. A partir de então, não
Documento eletrônico VDA50740440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 86d3dc22-4032-4146-94df-e9e54d9ec14d

houve constrição patrimonial, tendo apenas novas manifestações do exequente,
seguidos de diversos pedidos de suspensão, sem qualquer diligência frutífera.
Portanto, constatada a paralisação da execução em análise por quase
20 anos sem terem sido localizados bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento
da prescrição intercorrente, tal como declarada pelo sentenciante. (e-STJ, fls. 161-
168.)
Na espécie, verifica-se que o acórdão estadual afirmou que o prazo
prescricional foi ultrapassado, reconhecendo a desídia da exequente, ora
agravante, quanto à paralisação do processo durante quase duas décadas. (e-STJ,
fls. 226-233)
Por isso, concluir em sentido diverso, para verificar se efetivamente não
houve inércia da agravante em promover o andamento regular do feito, apto a
impedir a consumação do prazo prescricional no caso em questão, evidentemente
demandaria reexame de matéria fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DESÍDIA
DO
CREDOR.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NO STJ
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
"a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado
a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no
REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
de 14.6.2012).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
13/5/2024
16/5/2024
sem destaques no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. VERBA HONORÁRIA. EXECUTADO. NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que a citação válida ocorreu no prazo legal e da
ocorrência da prescrição, demandaria a análise de fatos e provas dos
autos, providência inviável no recurso especial devido ao óbice da
Súmula no 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA50740440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 86d3dc22-4032-4146-94df-e9e54d9ec14d

(AgInt no REsp n. 2.034.341/MS, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
17/11
/2023 - sem destaque no original).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. 2. IRRETROATIVIDADE E
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PREQUESTIONAMENTO
E
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Verificar se efetivamente não houve inércia da empresa em
promover o andamento regular do feito, apto a impedir a consumação
do prazo prescricional no caso em questão, evidentemente
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos e não na interpretação da lei.
3. No que tange à irretroatividade e violação aos princípios da
segurança jurídica e não surpresa, não houve o necessário
prequestionamento, pois não foi objeto de debate pelo Tribunal
estadual. Súmula no 282 do STF.
4. A ausência de prequestionamento e do interesse recursal quanto à
condenação nas verbas de sucumbência impede seu conhecimento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.775.566/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifamos.).
23/6/2025
26/6/2025
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para não conhecer do recurso
conheço
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50740440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 86d3dc22-4032-4146-94df-e9e54d9ec14d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.731.563 / MA
Número Registro: 2024/0322122-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000104220028100027
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
AGRAVADO
: VALDIMIR LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PARAIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : HELIO RODRIGUES DIAS - MA004775
FERNANDO LIMA SOUSA - MA006318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:44
Código de Controle do Documento: fcfb480f-a8fa-4954-a00f-0d2d897637b1

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:44
Código de Controle do Documento: fcfb480f-a8fa-4954-a00f-0d2d897637b1